Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE VENDA DE MERCADORIAS. PRETENSÃO APARELHADA POR DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – DANFE. NOTA FISCAL. EXIBIÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. INEXISTÊNCIA. MENSAGENS ELETRÔNICAS. SUBSISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL DO NEGÓCIO. PROVA ESCRITA. NEGÓCIO NÃO PROVADO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. AVIAMENTO PELA INJUNTIVA. INADEQUAÇÃO. CONVERSÃO. ASSEGURAÇÃO. RESISTÊNCIA. EXTINÇÃO. ADEQUAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ESCOLHIDA. PRETENSÃO A SER FORMULA PELO PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a escolha do legislador pela ausência de individualização dos instrumentos aptos a aparelharem a pretensão injuntiva e até mesmo de estabelecer forma rígida a ser suprida como premissa para a obtenção do atributo traduza pragmatismo e opção pela celeridade e instrumentalidade do processo, da modulação conferida ao procedimento monitório escrito emerge a inexorável certeza de que a documentação passível de lastreá-lo, além de desprovida de eficácia executiva, deve traduzir obrigação de pagar quantia certa, de entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).
2. A opção da parte pelo aviamento da pretensão de cobrança pela via injuntiva enseja-lhe o ônus de aparelhá-la como documentos escritos que espelham a obrigação, ainda que não subsista forma específica para comprovação do vínculo, tendo em conta a escolha do legislador pela monitória documental, não consubstanciando documentação hábil a aparelhar o pedido de cobrança formulado pelo procedimento injuntivo Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE desacompanhado da correlata nota fiscal e, sobretudo, dos comprovantes de entrega e recebimento dos produtos que teriam sido negociados e cuja compra e venda gerara a obrigação perseguida, pois ausente comprovação da subsistência do negócio.
3. A apreensão da inadequação do instrumento eleito para formulação da pretensão descerra situação de carência de ação decorrente da falta de interesse de agir, porquanto, aliado à necessidade e utilidade da prestação demandada, o interesse de agir é orientado, também, pela formulação do pedido através do instrumental processual adequado para perseguição da prestação demandada, ensejando a apuração da impropriedade da via eleita a colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, precipuamente quando, assegurado prazo para a parte autora promover os ajustes e convocações demandados, resiste em acudir ao comando judicial.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.